Tribunal: STF
Processo: Rcl 72277
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou seguimento à Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Povo Indígena Xukuru-Kariri contra decisões do Desembargador Relator da apelação interposta nos autos nº 0000162-86.2011.405.8001, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    Conforme se extrai do relatório da decisão embargada, as decisões reclamadas deferiram o pedido de ingresso do Povo Indígena no feito, porém não na qualidade de litisconsorte passivo necessário da União e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI, rejeitando o pleito de anulação do processo e firmando que os intervenientes possuem “a faculdade de ingressar em juízo a qualquer tempo, recebendo o processo no estágio processual em que se encontra”. 



    O Povo Indígena Xukuru-Kariri afirmou, na inicial, que “não foi citado para apresentar Contestação, o que torna nulo todo o processo, nos termos do que já decidiu esta Suprema Corte no Tema 1031 e em vários outros precedentes”.



    Narrou que requereu, com fundamento nos arts. 231 e 232 da Constituição Federal, o ingresso no feito de origem na qualidade de litisconsorte passivo necessário e a anulação de todos os atos processuais praticados anteriormente.



    Alegou que, na demanda de origem, particulares ingressaram com ação declaratória de domínio contra a FUNAI e a União, requerendo, no mérito, o reconhecimento da sua propriedade sobre o imóvel em questão, como consequência da anulação do processo administrativo de demarcação de parte do território Xukuru-Kariri.



    Sustentou que “o Desembargador Relator nega aos indígenas o que já sedimentado no âmbito desta Corte no Tema 1.031”, na medida em que indefere o pedido de litisconsórcio passivo necessário e a aplicação dos reflexos dessa decisão que é a nulidade de todo o processo. Ainda, castra as possibilidades recursais do Povo por denominar a sua decisão como mero despacho ou ato ordinatório e, por isso mesmo, não conhecer dos embargos de declaração do Povo”.



    No mérito, pediu a aplicação da “Tese de nº XIII do Tema 1.031, para admitir o litisconsórcio necessário e anular todo o processo de nº 0000162-86.2011.405.8001 e os recursos dele decorrentes, fazendo aqueles autos retornarem à instância de piso para que lá possa abrir prazo para a manifestação do Povo Indígena Xukuru-Kariri”.



    A título subsidiário, requereu a prolação de decisão no sentido de “determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, de pronto, num prazo de 05 (cinco) dias aplique a Tese de nº XIII do tema 1.031 e os demais precedentes desta Corte, anule todo o processo ao garantir o direito dos indígenas ao litisconsórcio passivo necessário naquela ação”.



    Ao analisar a inicial, neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na item XIII da tese fixada no Tema nº 1.031-RG, requisito essencial para o seu cabimento. 



    Contra a citada decisão, o Povo Indígena Xukuru-Kariri opôs embargos de declaração, alegando, em síntese: (i) a necessidade de manifestação do Ministério Público na presente Reclamação; (ii) que a legitimidade concorrente dos indígenas com a FUNAI implica em litisconsórcio passivo necessário, e não facultativo; e (iii) que o STF já decidiu no sentido da pretensão do Povo Indígena em ações rescisórias, ações cíveis originárias e em mandados de segurança.



    É o relatório. DECIDO.



    Discute-se, na presente reclamação, se as decisões reclamadas violaram o paradigma firmado no item XIII da tese fixada no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral do STF, que assim reza:  



      XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.



    Conforme se lê do relatório, as decisões reclamadas deferiram a habilitação pleiteada pelo Povo Indígena, rejeitando-lhe apenas a qualidade de litisconsorte passivo necessário, reconhecendo “a faculdade de ingressar em juízo a qualquer tempo, recebendo o processo no estágio processual em que se encontra” (eDOC nº 10).



    Segundo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”



    Após tecer razões no sentido de que é legitimado concorrente, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, o embargante, fundado em precedentes jurisprudenciais em que Suprema Corte deliberou a matéria em sede de ações rescisórias, ações cíveis originárias e mandados de segurança, alegou haver aderência entre o ato reclamado e o paradigma utilizado como fundamento da reclamação. 



    Nesse ponto, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, dentre elas a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 54831 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    No caso em análise, o paradigma invocado (item XIII do Tema nº 1.031-RG) fixa a capacidade civil e postulatória dos Povos Indígenas, os quais são partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem, contudo, definir-lhes expressamente como litisconsortes passivos necessários em tais feitos judiciais.



    Portanto, concluo que o ato reclamado não dispõe de modo diverso ao decidido no paradigma apontado, pois foi deferida a habilitação pleiteada pela Comunidade Indígena, que recebeu o processo no estágio em que se encontrava.



    A publicação dos atos reclamados ocorreu mais de oito anos após a prolação da sentença, datada de 13 de janeiro de 2016, por meio da qual os pedidos autorais foram julgados procedentes.



    Com fundamento na segurança jurídica, o Código de Processo Civil de 2015 adota a regra do isolamento dos atos processuais como base para a aferição da norma processual aplicável no tempo, destacando a impossibilidade de sua retroação a atos processuais perfectibilizados e a situações jurídicas consolidadas. Veja-se:



    Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.



    De acordo com o que se extrai do dispositivo acima, atos processuais perfeitos - ou direitos adquiridos processuais - não serão afetados pela nova diretriz estabelecida via jurisprudência.



    À época da prolação da sentença de mérito, o precedente vinculante firmado no Tema nº 1.031-RG, especificamente no que concerne à norma jurídica constante do item XIII, sequer existia e não pode ser aplicado retroativamente para que seja anulado referido ato decisório. Portanto, reputo acertada a conclusão adotada no ato reclamado, que, com fundamento no art. 232 da Constituição Federal, deferiu o ingresso do Povo Indígena, sem, contudo, anular a sentença anteriormente proferida.



    A decisão tomada no ato reclamado preserva as situações jurídicas processuais consolidadas e o interesse do Povo Indígena legitimado a atuar no feito, recebendo-o no estado em que se encontrava no momento em que requereu sua habilitação. Entender em sentido diverso daria ensejo à anulação de centenas ou milhares de atos processuais, sem base jurídica apta a gerar tamanha insegurança. Contudo, não há dúvida quanto à participação processual das comunidades indígenas, a contar da tese multicitada.



    Ademais, verifico que parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento da reclamação, pois é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    Permitir que a alegada irrecorribilidade do ato reclamado sirva como fundamento suficiente para o ajuizamento de reclamação equivaleria a ampliar indevidamente o alcance desse instrumento constitucional, transformando-o em sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STF, conforme decidido, à unanimidade, pela Primeira Turma deste STF no julgamento da Rcl 78350-AgR, de minha relatoria. Naquele caso, também foi manejada reclamação sem prévio esgotamento da instância ordinária com base na alegada irrecorribilidade do ato judicial reclamado. Veja-se a ementa do acórdão:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1373/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não houve a demonstração de esgotamento da instância ordinária mediante a interposição de recurso extraordinário e, sucessivamente, do agravo interno. 2. Sem tal requisito processual, impossível conhecer da reclamação, a teor do art. 988, §5º, II, do CPC; 3. Reclamação é remédio excepcional, não mero sucedâneo de recursos. 4. Agravo desprovido. (Rcl 78350 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025)



    Por fim, ressalto que os embargos não devem ser conhecidos quanto à pretensão do embargante de ver revogada a decisão embargada, com a consequente determinação de prévia intimação do Ministério Público antes da prolação do pronunciamento judicial. Isso porque observo que tal questão já foi expressamente examinada no ato impugnado pelos presentes aclaratórios. 



    Naquela ocasião, consignei, com fundamento no art. 52, parágrafo único, e no art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que “o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República”. 



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, exclusivamente para integrar a fundamentação da decisão embargada, mantendo a negativa de seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente